Tribunal: TJDFT
Processo: 0726147-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. COMPRA E VENDA. ERRO NA SOLICITAÇÃO DO PRODUTO. DIVERGÊNCIA DE ORÇAMENTOS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR.

1. Não há falar em ausência de interesse processual da reconvinte, ao argumento de que a reconvinda reconheceu na petição inicial ser devedora da importância requerida em reconvenção. Ao revés, evidente o interesse da reconvinte, tendo em vista a impossibilidade de o juiz condenar a parte autora da demanda, à míngua de pedido nesse sentido, o que, no caso, foi formulado, de maneira escorreita, em reconvenção.

2. No caso, o conjunto probatório demonstrou que o preposto da apelante foi responsável por solicitar equipamento diverso daquele exigido em processo licitatório, causando o imbróglio verificado entre as partes.

3. Apelação conhecida e não provida.